Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução autuada sob o no 0702703-40.2018.8.07.0007, proposta por WESLEY PIMENTA GOMES DE MORAES em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos aluguéis. Em suas razões recursais, narra que o crédito perseguido pela parte contrária decorre de contrato de prestação de honorários contratuais. Afirma que foi deferida penhora de aluguel de parte de seu único imóvel. Alega que esses frutos possibilitam à família constituir moradia, em observância ao entendimento consolidado na Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ser idosa, ressaltando que os alugueis representam sua única fonte de renda atual. Busca, liminarmente, a imediata desconstituição da penhora realizada sobre os aluguéis de parte do imóvel. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). A controvérsia dos autos se refere à possibilidade de penhora de frutos e rendimentos do bem em face da singularidade do caso (no qual a devedora aluga uma parte do imóvel – quarto de fundos – em que reside e que é, reconhecidamente, bem de família). A Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia e subsistência da entidade familiar, garantindo, em última análise, a respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento na Súmula 486, assentou que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Em análise prefacial, típica deste momento processual, percebe-se que os frutos advindos do bem de família são destinados à manutenção da entidade familiar e, em consequência, são alcançados pela intangibilidade legalmente resguardada. Ainda que o quarto de fundos não lhe sirva de residência, já que ocupa o espaço da frente do lote, seus frutos são revertidos para a composição de renda em razão de sua condição pessoal. Verificada a probabilidade do direito e diante da prova de risco de dano de difícil reparação à devedora na retirada de sua única renda atual, impõe-se a suspensão da penhora mensal até o julgamento colegiado do recurso. Ressalta-se que a medida não é irreversível, uma vez que eventual desprovimento do recurso implicará na retomada da constrição mensal em benefício do agravado, postergando-se o adimplemento total da dívida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar a penhora mensal determinada sobre os aluguéis percebidos pela agravante nos quartos de fundo alugados em sua residência. Comunique-se o juízo singular. Dê-se ciência à Defensoria Pública, que patrocina a agravante. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator